Tribunal: STF
Processo: ARE 1347470
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e.Doc. 2, fls. 66- 69): 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONCESSÃO DE INDULTO–INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – DECRETO Nº 9.246/2017 – NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO – DECISÃO CASSADA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. 



    No recurso extraordinário, o recorrente alega, em síntese, ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da paridade de armas, tendo em vista interpretação extensiva dos requisitos previstos no Decreto para a revogação do Indulto Natalino concedido ao recorrente (e. Doc. 7, fls. 3- 39). 



    Assinala, outrossim, que “o Agravo em Execução não poderia ter sido conhecido, quer pela preclusão, quer pela sua intempestividade”.



    O Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu contrarrazões (e.Doc. 7, fls. 46-55). 



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou seguimento ao recurso, com fundamento no tema 660 da sistemática da repercussão geral e na falta de prequestionamento da matéria (e.Doc. 7, fls. 59-60). 



    No agravo, o recorrente afirma a ofensa direta ao postulado constitucional indicado e o devido prequestionamento da matéria, eis que “a questão foi, também, exaustiva e satisfatoriamente, demonstrada pela defesa” (e.Doc. 8, fls. 1-29). 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão jurídica ao agravante 



    Depreende-se, inicialmente, que as instâncias ordinárias não se pronunciaram acerca da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário da parte, de modo que ausente o necessário prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violado, consoante exige a Súmula STF 282. 



    Tampouco incumbiu-se a parte de indicar, nas razões deduzidas no agravo, o prequestionamento da questão, limitando-se a afirmar que “As questões discutidas, no referido Recurso Extraordinário, vêm sendo questionadas, de forma explicita, desde as contrarrazões apresentadas pela defesa, bem como nos dois Embargos de Declaração por ela opostos, principalmente no que se refere ao princípio do devido processo legal, do principio do contraditório e da amplitude de defesa” (e.Doc. 7, fl. 85). 



    Ademais, a análise do direito ao indulto natalino não impacta diretamente princípios constitucionais, conforme orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido”.



    (ARE 1332487 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)



    Nesse sentido, o acórdão recorrido negou o benefício requerido pelos seguintes fundamentos (e.Doc. 2, fls. 67-69): 



    “Pleiteia-se o recorrente a reforma da decisão que concedeu ao recorrido o benefício do indulto, com fundamento no Decreto nº 9.246/2017, ante o não cumprimento do requisito objetivo.



    O Decreto nº 9.246/2017 estabelece em seu art. 2º, inc. V, o seguinte:



    Art. 2º O tempo de cumprimento das penas previstas no art. 1º será reduzido para a pessoa:



    (…) V - que esteja cumprindo pena ou em livramento condicional e tenha frequentado, ou esteja frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, reconhecido pelo Ministério da Educação, ou que tenha exercido trabalho, no mínimo por doze meses, nos três anos contados retroativamente a 25 de dezembro de 2017;



    Diante disto, chamo atenção para o fato de que a remissão pela leitura (disciplinada pela Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça) não está contemplada pelo Decreto Presidencial.



    Destarte, para o específico fim de indulto/comutação, os dias remidos por leitura não devem integrar o cálculo, sob pena de invasão à competência exclusiva do Presidente da República.



    Para exemplificar, colaciono os seguintes julgados:



    (…) Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República , motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença a qual possui natureza meramente declaratória , sob pena de ofensa ao princípio da legalidade . (…) (STJ HC: 348511 SP 2016/0028143-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 23/03/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA FINS DE COMUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISCIPLINA COMETIDA EM PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELO DECRETO N. 7.046/2009. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Superior, Superior Tribunal de Justiça a prática de falta disciplinar grave não interrompe a contagem do prazo exigido à concessão do benefício da comutação. 2. Consoante entendimento consolidado no STJ, os requisitos necessários à concessão da comutação de penas são aqueles taxativamente previstos nos decretos presidenciais. (…) 4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 266.785/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014).



    Em razão disto, ao desconsiderar o tempo de remição referente ao tempo de leitura, totaliza-se 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias remidos, correspondente a 11 (onze) meses e 11 (onze) dias, convertendo-se os dias remidos em anos, meses e dias.



    Assim, somando-se o montante de pena efetivamente cumprida, tal qual 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias e a quantidade do período remido (11 meses e 11 dias), tem-se o resultado de pena cumprida, até a data do dia 25/12/2017, de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.



    Desta feita, considerando que o apenado foi condenado a uma pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, deve ser cumprido o período de 04 (quatro) anos para que ocorra a concessão do benefício de indulto.



    Por esta razão, ao descontar o período de remição referente ao tempo de leitura, o apenado não cumpre a fração de 1/6, ou seja, não cumpriu o requisito objetivo.



    Por outro lado, ainda que seja considerado o tempo de remição referente ao tempo de leitura, como feito pela Promotoria de Justiça, o montante de pena efetivamente cumprida, somada ao tempo remido, não atingiria o patamar de 04 (quatro) anos, conforme exposto abaixo.



    Em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória (mov. 1.5), tem-se o total de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias remidos, correspondente a 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco dias), convertendo-se os dias remidos em anos, meses e dias.



    Assim, somando-se o montante de pena efetivamente cumprida, tal qual 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias e a quantidade do período remido 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco dias), tem-se o resultado de pena cumprida, até a data do dia 25/12/2017, de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias.



    Portanto, nas duas hipóteses acima elencadas, o apenado não cumpriu o requisito objetivo, tal qual o cumprimento de 1/6 da pena, não lhe podendo ser concedido o benefício de indulto da pena.



    Por fim, destaca-se que no Relatório da Situação Processual Executória (mov. 1.5), já consta a informação de que a remição com base no certificado do Instituto Universal Brasileiro não foi concedida, tendo vista o conteúdo do acórdão dos autos nº 0003403-02.2018.8.16.0009, que cassou àqueles a remissão dos dias com fundamento em tal certificado.



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de agravo em execução interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que concedeu o indulto da pena imposta nos autos nº. 5013405-59.2016.4.04.7000 (13ª Vara Federal de Curitiba/PR), determinando que se atualizem as informações do Relatório da Situação Processual Executória”.



    Como se observa dos fundamentos do acórdão, a controvérsia foi resolvida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que, na esteira de diversos precedentes desta Corte, não autorizaria o conhecimento do recurso extraordinário. Confira-se: 



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, LIV, LV E LVI, 127, § 1º, 128 E 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE 1260563 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06- 2020). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, X, XII, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII; 84, VII; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E AO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 182, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). V – Esta Corte, no exame do AI 742.460- RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. VI – No julgamento do AI 791.292-QORG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 1179765 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente